Tribunal: STF
Processo: RHC 200959
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabiano de Holanda Haddad contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do HC nº 649.605/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega defesa do recorrente, em suma, o constrangimento ilegal em por excesso de prazo na sua prisão preventiva, por inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP, uma vez que a “última decisão que renovou a prisão (...) ocorreu em 18 de Agosto de 2020, e até hoje NÃO HÁ outro decreto judicial a respeito (...)”
    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a custódia preventiva do recorrente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
    2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes. 
    3. O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. Precedentes.
    4. Nessa trilha, a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (...) Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). A propósito: AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020. Ressalvo meu entendimento, porém acolho referida posição firmada por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Agravo regimental improvido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    No mais, anoto que a pretensão defensiva não colhe êxito na jurisprudência da Corte, sendo certo, que “a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.” (HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21)
    Com efeito, é entendimento do Tribunal Pleno que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente